Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715288-90.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: RAIMUNDO CARDOSO DE PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia da autora para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 566, inciso I, e 585, inciso II, ambos do CPC, e 5o do Decreto-Lei 911/69, defendendo a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, face a não localização do bem objeto da demanda. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 53.823. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 566, inciso I, e 585, inciso II, ambos do CPC, e 5o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Como foi infrutífera a citação tanto no endereço indicado na inicial como nos demais endereços; a apelante não indicou o local onde o apelado pudesse ser localizado, bem como deixou de pugnar pela citação editalícia do réu ou pela conversão do feito em execução, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe.” (ID 16055710 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 53.823. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030